Tribunal: TJES
Processo: 0000293-29.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-29.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO RODRIGUES TEIXEIRA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIÁRIOS DO PRONAF. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECÁLCULO DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do banco, em execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia destinada ao financiamento para aquisição de vacas leiteiras, emitida no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Os Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, postulam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios em razão da ausência de indicação da respectiva taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova na sentença configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os mutuários, pequenos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade econômica, técnica e jurídica, submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se a previsão contratual de capitalização diária dos juros sem a expressa indicação da taxa diária constitui prática abusiva apta a descaracterizar a mora e ensejar o recálculo da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação prévia do pedido de inversão do ônus da prova não impõe a anulação da sentença quando os Embargantes deixam de especificar as provas pretendidas, operando-se a preclusão do direito à produção probatória.

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil.

Os pequenos agricultores familiares beneficiários do PRONAF, reconhecidamente hipossuficientes e vulneráveis sob os aspectos econômico, técnico e jurídico, fazem jus à incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a teoria finalista mitigada.

A capitalização diária dos juros remuneratórios exige não apenas a previsão contratual da periodicidade, mas também a expressa indicação da taxa diária incidente.

A omissão da taxa diária viola o dever de informação e impede o consumidor de conhecer previamente a evolução da dívida, caracterizando abusividade contratual.

A nulidade da cláusula de capitalização diária não afasta a incidência da taxa anual expressamente prevista no instrumento contratual, permitindo a capitalização mensal correspondente.

O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza automaticamente a mora do devedor.

O saldo devedor deve ser recalculado, com abatimento dos valores eventualmente pagos em excesso em razão da capitalização diária indevida, a serem apurados em liquidação de sentença, admitida a compensação.

O provimento parcial do recurso configura sucumbência recíproca e impõe a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios em partes iguais, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas atribuídas aos Apelantes em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especificação das provas pretendidas pela parte afasta a alegação de cerceamento de defesa e autoriza o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos pequenos produtores rurais vulneráveis sob os aspectos econômico, técnico e jurídico.

A capitalização diária dos juros remuneratórios exige a expressa indicação da taxa diária aplicável.

A ausência de informação da taxa diária de juros viola o dever de informação e torna abusiva a cláusula de capitalização diária.

O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A nulidade da capitalização diária não impede a manutenção da taxa anual expressamente pactuada, com capitalização mensal correspondente.

Os valores cobrados em excesso em decorrência da capitalização diária indevida devem ser apurados em liquidação de sentença, admitida a compensação.

O provimento parcial do recurso enseja sucumbência recíproca, observada a suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52, II; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 3.099.541/RR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.06.2026, DJEN 08.06.2026; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, recurso repetitivo; STJ, AgInt no REsp nº 2.256.667/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.06.2026, DJEN 09.06.2026; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Tema Repetitivo 28; TJES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; TJES, AI nº 5018429-91.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJES, AC nº 5023429-34.2023.8.08.0024, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000969-74.2024.8.13.0090, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000293-29.2021.8.08.0068

APELANTES: SANDRO RODRIGUES TEIXEIRA E RENATA RODRIGUES TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sandro Rodrigues Teixeira e Renata Rodrigues Teixeira em razão da Sentença de ID 18253489, em que a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução
opostos em face de Banco do Brasil S/A, em decorrência da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 0000280-64.2020.8.08.0068.

Extrai-se da exordial (fls. 02/05) que o título que aparelha a execução consiste na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05102-1, emitida em 10/11/2016, no valor de R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais), com vencimento final em 15/10/2026, sendo a operação de crédito destinada ao financiamento para aquisição de 24 (vinte e quatro) vacas girolando para produção de leite.

Preliminarmente, nas razões recursais de ID 18253490, os Apelantes pugnam seja anulada a sentença recorrida devido ao cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a prévia apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova formulado, com base na legislação consumerista, sendo indeferido apenas quando da prolação do supracitado ato judicial, o que configura flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, “
O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova apenas na sentença caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos para a regular instrução processual
” (TJ-MG - Apelação Cível: 50009697420248130090, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025).

Tem-se, pois, que o indeferimento da inversão na sentença configura
error in procedendo
capaz de culminar a desconstituição do
decisum
e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

Ocorre, contudo, que, no caso em tela, há duas especificidades que apontam para a desnecessidade de dilação probatória.

A primeira delas diz respeito ao fato de que, quando devidamente intimados pelo Juízo
a quo
para especificarem as provas que pretendiam produzir e justificarem sua pertinência, sob pena de preclusão (ID 18253332), os Embargantes, ora Apelantes, simplesmente ignoraram a determinação e se limitaram a apresentar, no ID 18253487, Alegações Finais, permanecendo silentes quanto ao determinado no ID 18253332, o que culminou na preclusão do direto à produção de provas.

Em segundo lugar, tem-se que o Magistrado
a quo
, ao vislumbrar que o acervo documental coligido ao feito mostrava-se suficiente para salvaguardar o livre convencimento motivado, procedeu ao julgamento da causa na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.

Tal proceder alinha-se à sistemática processual vigente, uma vez que o juiz é o destinatário direto da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria fática puder ser analisada pelo exame do instrumento contratual e das planilhas do débito.

Nesse cenário, a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível firmou entendimento pacífico de que a verificação de eventuais ilegalidades em contratos bancários prescinde de dilação pericial quando os parâmetros de incidência dos juros e dos sistemas de amortização constam do próprio título executivo extrajudicial, conforme o seguinte precedente:

[...] 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

Tendo em vista que, no caso, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas de Cédula Rural e à legalidade dos encargos financeiros, matéria passível de cognição por meio do cotejo analítico do instrumento contratual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito do recurso, os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença objurgada ao argumento de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor - CDC com base na Teoria Finalista Mitigada e dada a flagrante vulnerabilidade econômica e técnica dos Apelantes.

Acerca do tema, o Julgador primevo consignou que “
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o crédito obtido teve a finalidade de incrementar atividade agropecuária
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ adota, como regra, a “
Teoria Finalista Mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor da pessoa física ou jurídica que, embora não seja destinatária final, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional frente ao fornecedor
” (AgInt no AREsp n. 3.099.541/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 8/6/2026).

Cumpre mencionar que,
in casu
, os Apelantes se qualificam como pequenos agricultores familiares no interior do Estado do Espírito Santo (Água Doce do Norte), cuja subsistência guarda relação com a pecuária em regime de economia familiar. Tanto é assim que a natureza do título de crédito rural executado foi “deferido ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF”, conforme se verifica da “Declaração Especial” constante da cédula.

Mister ressaltar ainda que a hipossuficiência é econômica de ambos foi reconhecida nos autos do Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 5004800-55.2021.8.08.0000, em que consignei, como Relator, que os documentos apresentados comprovaram que os então Agravantes “‘não possuem renda fixa e atualmente são dependentes dos benefícios de Bolsa Família e Auxílio Emergencial, concedidos pelo Governo Federal, para custear todas as despesas necessárias as suas respectivas subsistências’,
além de demonstrado que a Agravante é isenta de declarar imposto de renda”.

Nesse contexto, inconcebível equiparar pequenos produtores rurais hipossuficientes, beneficiários de programas governamentais a corporações empresariais dotadas de assessoria contábil e jurídica, restando evidenciada não só a vulnerabilidade econômica, mas técnica e jurídica dos mutuários frente ao Banco Apelado, circunstância que conduz à incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à presente lide.

Sustenta-se ainda, nas razões recursais, que “
o instrumento
[contratual]
é totalmente omisso quanto à taxa diária de juros aplicada, informando apenas a taxa anual.
[... de modo que,]
reconhecida a abusividade da capitalização diária pela omissão da taxa, a mora dos Apelantes resta completamente descaracterizada, o que impõe o afastamento de todos os encargos moratórios (multa, juros de mora e comissão de permanência) que foram imputados no cálculo exequendo
”.

A jurisprudência pátria tem entendido que somente é possível a capitalização diária dos juros remuneratórios quando a instituição financeira informar a efetiva taxa diária cobrada, eis que a ausência desta informação dificulta a compreensão acerca do alcance dos encargos contratados (STJ, REsp n. 1.826.463/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Da cédula rural pignoratícia em discussão, extrai-se a informação seguinte:

Como se vê, o pacto previu expressamente o cálculo e a capitalização de juros sob a matriz diária, se abstendo, porém, de explicitar a respectiva taxa diária de juros aplicada, limitando-se a fazer menção genérica à taxa efetiva anual de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento).

Tal situação se repete no “Demonstrativo de Conta Vinculada” expedido pelo Apelado, do qual constam apenas referências aos juros anuais (“debitados e capitalizados mensalmente”):

A omissão em comento viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre o preço e as características do serviço contratado, conforme preconiza o art. 6º, III, do CDC, de maneira que a ausência de especificação da taxa de juros diária – exigência expressa no art. 52, II, do Estatuto Consumerista – retira do devedor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, pelo que demonstrada a abusividade na hipótese.

Corrobora o entendimento, jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARÁTER ABUSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1.
A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o instrumento contratual não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior.
2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.256.667/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 9/6/2026)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Alexandre Dutra Pereira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, Itaú Unibanco Holding S/A . O agravante sustenta a abusividade da cobrança de juros pela capitalização diária sem a indicação da taxa incidente, o que, segundo sua tese, descaracteriza a mora e inviabiliza a medida liminar concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a pactuação da capitalização diária de juros, sem a correspondente informação sobre a taxa incidente, caracteriza abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível reconhecer a abusividade contratual se houver indícios de violação aos direitos do consumidor.
A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa de juros aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, ferindo o dever de informação previsto nos artigos 6º e 46, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de indicação da taxa diária de juros acarreta a nulidade da cláusula de capitalização diária e configura abusividade contratual, o que leva ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à descaracterização da mora .
A descaracterização da mora afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão, uma vez que a mora do devedor é pressuposto para o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS). O risco de alienação do veículo a terceiros e o rito célere do Decreto-Lei nº 911/69 justificam a reforma da decisão agravada, garantindo a restituição do bem ao agravante e impedindo a execução da medida liminar . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50184299120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 11/04/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA APLICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO . ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000 . 2.
A legalidade da capitalização diária dos juros depende não só da previsão de sua periodicidade no contrato, mas também da expressa indicação da taxa diária aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor.
3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação . 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50234293420238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)
Sem grifos no original

Desse modo, deve ser afastada a previsão de incidência de taxa de juros diária, dada a absoluta ausência de informação e clareza da estipulação, permanecendo, contudo, a taxa anual, porquanto expressamente individualizada no instrumento particular.

Constatada a cobrança de encargo abusivo (capitalização diária) no período de normalidade contratual, a descaracterização dos efeitos da mora constitui efeito automático da decisão, na forma do entendimento firmado no Tema Repetitivo 28 do STJ, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

Por fim, de rigor o recálculo do saldo devedor, abatendo-se eventuais valores pagos a maior pelas Apelantes em decorrência da capitalização diária de juros, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação do montante pago a maior.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução e, via de consequência, (
i
) reconhecer a abusividade e a nulidade da capitalização de juros na modalidade diária, limitada a capitalização de juros à priodicidade de capitalização mensal expressamente pactuada por meio de taxa de juros anual; (ii) descaracterizar a mora dos Embargantes/Apelantes no período de normalidade contratual, com a inexigibilidade, no período, de encargos e penalidades decorrentes do atraso.

Diante do provimento parcial do Apelo, configurada a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada – suspensa a exigibilidade em relação aos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.